Tribunal: TJES
Processo: 0025163-48.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Substituição da Pena; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025163-48.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMULO MENDES BOTAN e outros
APELADO: ROMULO MENDES BOTAN e outros (2)
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECEPTAÇÃO
. PROVA TESTEMUNHAL FIRME.
CONDENAÇÃO MANTIDA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. MANTIDO.
DOSIMETRIA.
TENTATIVA. NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVI
D
O.

1.
A
conduta dos policiais não se trata de crime impossível, mas apenas de “flagrante esperado”, pois o delito de receptação já se encontrava consumado com a oferta de venda do bem de origem ilícita.

2. C
onsoante a
jurisprudência
pátria, “
o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum. (...) (AgRg no HC n. 778.738/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.).
Demonstrado que
o réu tinha conhecimento de que o bem estava sendo ofertado à venda por valor bastante inferior ao de mercado.

3. C
abe à defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu.
Precedente do STJ.

4.
N
o que tange ao pleito de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD,

também não merece
m
acolhida
,
porquanto restou devidamente comprovado que praticou o crime
de
receptação
em concurso com o
menor.

5. Não assiste razão à pretensão
de incidência
d
a causa de diminuição
d
a tentativa,
pois provado que o crime de receptação devidamente se consumou quando o réu anunciou a venda do veículo, influindo para que terceiros adquirissem bem de origem ilícita.

6
. Recurso conhecido e
im
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso de RENAN, conhecer e negar provimento ao recurso de ROMULO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0025163-48.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMULO MENDES BOTAN, RENAN MENDES BOTAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROMULO MENDES BOTAN E RENAN MENDE
s
BOTAN,

em face da Sentença de fls.
236/244
, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
2ª
Vara
Criminal de Vila Velha
/
ES
, que
o
s

condenou
pel
o
s

crime
s
de r
eceptação

(art.
180,
caput,
do
CPB)
e de corrupção de menor (art. 244-B da Lei nº 8069/90)
,
aplicando-lhe
s
a
pena de
01
(
um
) ano
e 02
(
dois
) m
eses
de reclusão e
11
(
onze
) dias-multa
,
substituída por duas restritivas de direitos.

Preambularmente, r
econhecida a prescrição
e
declar
a
d
a
a extinção da punibilidade em relação ao réu RENAN MENDES BOTAN
na
Sentença de fl. 278,
reconheço
a perda do objeto de seu apelo.

Prosseguindo, em relação ao apelante
ROMULO MENDES BOTAN,
requer sua absolvição, quanto à receptação, por ausência de prova de seu conhecimento quanto à origem ilícita do bem, ou o reconhecimento do crime impossível. A respeito da corrupção de menor, alega a ausência de conduta para corromper o menor. Subsidiariamente, pretende a aplicação da minorante da tentativa em seu grau máximo.

Narra a
denúncia
que,
em 2
4
de
agosto de 2018
, no
bairro cocal, em Vila Velha, os denunciados, junto com um menor, expuseram à venda um veículo Chevrolet Prisma, por valor muito abaixo do preço de marcado e sem documento, evidenciando terem ciência de que era produto de crime.

Iniciando pelo crime de receptação, d
ispõe o
caput
do

artigo 180 do Código Penal

que configura-
se pel
a
s
conduta
s
de “
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Ressalto que, c
onsoante a jurisprudência pátria, “
o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum.
(...)
(AgRg no HC n. 778.738/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Além disso,
cabe à defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu, a exemplo do julgado a seguir:

“
(...
)
1. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa,
nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/08/2017) (AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022).

No caso em apreço, a constatação da materialidade restou evidenciada no auto de apreensão de fl
s
.
18/19

e laudo do veículo de fl. 20
, ao passo que a autoria delitiva é incontestável pela prova oral produzida.

N
otadamente,
extrai-se d
as declarações dos policiais
civis que, colheram informações de um Guarda Municipal no sentido
de que o
veículo
estava sendo anunciado, em um grupo de vendas, por valor consideravelmente baixo. Assim, diligenciaram um encontro
com os vendedores, quando foram recebidos pelos dois réus e pelo menor, próximos ao veículo, que

possuía restrição de furto no sistema.
Inclusive, eles teriam assumido que estavam negociando o veículo.

R
essalto que tal conduta dos policiais não se trata de crime impossível, mas apenas de “flagrante esperado”, pois o delito de receptação já se encontrava consumado com a oferta de venda do bem de origem ilícita.

E, ainda, que o réu tinha conhecimento de que o bem estava sendo ofertado à venda por valor bastante inferior ao de mercado,
tando que em seu interrogatório, na esfera policial (fl. 10), confessou que era apena
s
intermediário da venda do veículo que seria vendido por R$3300,00 (três mil e trezentos reais).

A
lém disso, o menor, na esfera policial (fl. 15), declarou que os irmãos sabiam que o veículo era produto de crime e ficaram responsáveis por negociá-lo.

Pelo exposto, não verifico razão para reforma
do édito condenatório
quanto à receptação
.

N
o que tange ao pleito de absolvição quanto ao crime
de corrupção de menor
,

também não merece
m
acolhida.

Convém salientar
que a
teor da Súmula 500/STJ,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".
A
ssim, inviável acolher a
s
tese
s
defensiva
s
,
porquanto restou devidamente comprovado que praticou o crime
de
receptação
em concurso com o
menor,
configurando, assim, o crime do art. 244-B do Ecriad
.

Em continuidade, p
asso à análise do pleito referente
à dosimetria,
qual seja, o de incidência
d
a causa de diminuição
d
a tentativa.

Consoante provas anteriormente destacadas, não assiste razão à pretensão, pois o crime de receptação devidamente se consumou quando o réu anunciou a venda do veículo, influindo para que terceiros adquirissem bem de origem ilícita.

Desse modo, CONHEÇO da Apelação e NEGO-PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.